Tribunal: TJPA
Processo: 0806608-25.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806608-25.2022.8.14.0040

APELANTE: MARCOS DOS SANTOS HOLANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO CONTRA A MULHER. ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. INAPLICABILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, II, “E”, DO CP. ACOLHIMENTO. REFORMA DA DOSIMETRIA COM A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA FICANDO A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS COM O AFASTAMENTO DA AGRAVANTE. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Preliminar de nulidade. O recorrente pleiteia, preliminarmente, pela nulidade da sentença, pois foi proferida de forma oral, e não tendo havido sua transcrição. Preliminar que não merece acolhimento, pois é entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que a ausência de degravação completa da sentença não viola os princípios do contraditório e ampla defesa. Outrossim, a ausência da degravação não gerou prejuízo de ordem jurídica ao apelante, tendo sido assistido por sua defesa em todos os atos processuais, inclusive, na audiência em que foi prolatada sentença, não tendo o apelante demonstrado o efetivo prejuízo. Outrossim, é sabido que, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”, sendo que a defesa não demonstrou qualquer prejuízo, estando a decisão proferida, devidamente fundamentada nos elementos colhidos no curso da instrução, e em observância ao princípio da celeridade, não havendo que se falar em nulidade da sentença. Preliminar rejeitada.

2. Apelação Criminal interposta
por MARCOS DOS SANTOS HOLANDA
, contra sentença que o condenou à pena de 01 (um) mês de detenção, a ser cumprida em regime aberto, por violação ao tipificado no art. 129, §9º do Código Penal. A defesa requer a reforma da dosimetria, com a pena base no mínimo legal, na primeira fase, e aplicação da atenuante da confissão espontânea na segunda fase, com a pena aquém do mínimo legal e por fim, com o afastamento das majorantes do emprego de arma de fogo e concurso formal de crimes, na terceira fase.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) Analisar a possibilidade de reforma dosimetria da pena, com o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal e após, (ii) verificar a aplicação da atenuante da confissão espontânea com a pena aquém do mínimo legal.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

4. Afastamento da agravante, capitulada no artigo 61, II, e, do CP. Acolhimento. O apelante foi condenado pela prática do disposto no art.129, §9º do Código Penal, sendo que a aplicação, em conjunto, da agravante disposta no art. 61, inc. II, alínea “e”, do Código Penal, configura bis in idem, pois tanto a qualificadora do §9°, do art. 129 do CP, quanto a referida agravante, referem-se a delitos praticados contra descendentes. Pleito acolhido, com o afastamento da agravante, razão pela qual procedo com a reforma da dosimetria.

5. Reforma da dosimetria.
Decisum
foi corretamente fundamentado em sua primeira fase, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo
,
inclusive com a pena base fixada em seu mínimo legal de 01 (um) mês de detenção. Na segunda fase,
há uma atenuante da confissão espontânea, porém deixo de aplicá-la, em razão do óbice da Súmula 231, que se encontra em pleno vigor, não havendo que se falar, assim, em redução da pena intermediária para aquém do mínimo legal. Não há agravantes, nem causas de aumento e diminuição,
sendo mantida, assim, a pena definitiva, fixada em 01 (um) mês de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, restando a sentença recorrida inalterada em seus demais termos
.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

6. Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, §9º,
art.
61, II, “e”, e art. 59. Súmula 231 STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento ao apelo para afastar a agravante disposta no art. 61, inc. II, alínea “e”, do Código Penal, por configurar bis in idem, porém, mantendo a pena definitiva fixada em seu mínimo legal
01 (um) mês de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, restando a sentença recorrida inalterada em seus demais termos
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

MARCOS DOS SANTOS HOLANDA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 01 (um) mês de detenção, a ser cumprida em regime aberto, por violação ao tipificado no art. 129, §9º do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer preliminarmente, a nulidade da sentença, pois proferida de forma oral, e no mérito a reforma da dosimetria, com o afastamento da agravante capitulada no art. 61, inc. II, alínea “e”, do Código Penal, e a consequente aplicação da atenuante da confissão espontânea, com a pena aquém do mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, em síntese,
“que, no dia 08 de fevereiro de 2021, por volta das 15h00min, a Sra. MARIA CÍCERA DE OLIVEIRA COIMBRA HOLANDA compareceu a DEAM para comunicar que a sua filha LAURA ESTEFANI DE OLIVEIRA HOLANDA, de apenas 06 anos de idade, teria sido vítima de violência doméstica, perpetuada pelo genitor MARCOS DE SANTOS HOLANDA,”
fato ocorrido na comarca de Parauapebas/PA.

PRELIMINAR DE NULIDADE

O recorrente pleiteia, preliminarmente, pela nulidade da sentença, pois foi proferida de forma oral, e não tendo havido sua transcrição. Preliminar que não merece acolhimento, pois é entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que a ausência de degravação completa da sentença não viola os princípios do contraditório e ampla defesa. Outrossim, a ausência da degravação não gerou prejuízo de ordem jurídica ao apelante, tendo sido assistido por sua defesa em todos os atos processuais, inclusive, na audiência em que foi prolatada sentença, não tendo o apelante demonstrado o efetivo prejuízo. Outrossim, é sabido que, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”, sendo que a defesa não demonstrou qualquer prejuízo, estando a decisão proferida, devidamente fundamentada nos elementos colhidos no curso da instrução, e em observância ao princípio da celeridade, não havendo que se falar em nulidade da sentença. Preliminar rejeitada.

AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, II, “E” DO CP

A defesa pugna pelo afastamento da agravante, capitulada no artigo 61, II, e, do CP, em razão da ocorrência de
bis in idem
. Pleito

que merece guarida.

O juiz de primeiro grau aplicou de forma equivocada a referida agravante, pois imperioso salientar, que o apelante foi condenado pela prática do disposto no art.129, §9º do Código Penal, sendo que a aplicação, em conjunto, da agravante disposta no art. 61, inc. II, alínea “e”, do Código Penal, configura
bis in idem
, pois tanto a qualificadora do §9°, do art. 129 do CP, quanto a referida agravante, referem-se a delitos praticados contra descendentes. Pleito acolhido, com o afastamento da agravante, razão pela qual procedo com a reforma da dosimetria
.

DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado em sua primeira fase, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo
,
inclusive com a pena base fixada em seu mínimo legal de 01 (um) mês de detenção. Na segunda fase,
há uma atenuante da confissão espontânea, porém deixo de aplicá-la, em razão do óbice da Súmula 231, que se encontra em pleno vigor, não havendo que se falar, assim, em redução da pena intermediária para aquém do mínimo legal. Não há agravantes, nem causas de aumento e diminuição,
sendo mantida, assim, a pena definitiva, fixada em 01 (um) mês de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, restando a sentença recorrida inalterada em seus demais termos.

Ante o exposto, conheço e concedo parcial provimento ao apelo para afastar a agravante disposta no art. 61, inc. II, alínea “e”, do Código Penal, por configurar bis in idem, porém, mantendo a pena definitiva fixada em seu mínimo legal
01 (um) mês de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, restando a sentença recorrida inalterada em seus demais termos
.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 28/07/2025